Tribunal: STF
Processo: MS 39819
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Omara Goulart Paolinelli Frade contra a Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.



    Segundo a impetrante, a norma do art. 80, §1º, I, da referida Resolução determina que caso o candidato tenha suas contas julgadas como não prestadas, mesmo que posteriormente regularize esta situação, ficará impedido de obter a quitação eleitoral até o fim da legislatura. Logo, mesmo que cumprida suas obrigações com a Justiça Eleitoral, o candidato não poderá obter quitação eleitoral, por uma ficção jurídica imposta pelo texto da Resolução.



    Assim, aduz que o Tribunal Superior Eleitoral criou sanção que atribui uma causa de inelegibilidade fora das hipóteses constitucionais ou de Lei Complementar. Por tal razão sustenta a inconstitucionalidade da regra face ao art. 14, §9º da CRFB, bem como sua ilegalidade face ao art. 105 da lei 9.504/97. 



    Por essas razões, defende, em síntese, que possui direito líquido e certo de obter quitação eleitoral após procedimento que regulariza suas contas eleitorais. Liminarmente requer a expedição de quitação eleitoral até que seja julgado o pedido principal do writ. Ao final, pleiteia a suspensão da eficácia do art. 80, §1º, I, da Resolução 23.607/2019.



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso sub examine, o writ visa a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade de artigo de Resolução do Tribunal Superior Eleitoral.



    Ocorre que o art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. E mais: incabível impetração de mandado de segurança para questionar lei em tese. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do presente mandamus. A ilustrar essa assertiva, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS DO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS REGULAMENTARES GERAIS E ABSTRATOS. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38839 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/12/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Incidência da Súmula 624/STF. 2. O fato de o TSE ter proferido o ato impugnado não conduz automaticamente ao impedimento dos integrantes daquela Corte e, assim, à competência deste Tribunal para julgar o writ. “O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.” (MS 29.342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia) 3. Agravo regimental desprovido.” (MS 32449 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/03/2014).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (MS 38551 ED-AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 317, § 1°, DO RISTF E 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nelas expendidas. Deve, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento deste writ. III - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF. IV - No caso, a agravante limitou-se a transcrever os argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo no exame por esta Corte do mérito do que decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38251 AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/11/2021)



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra lei em tese, na linha do seguinte precedente específico, in verbis:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Ato judicial. Impetração contra as Resoluções nº 21.702 e nº 21.803 do Tribunal Superior Eleitoral. Causa de competência desse Tribunal. Incompetência do Supremo. Pedido, ademais, contra normas em abstrato. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral. Provimento parcial ao agravo para esse fim. Aplicação da súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra ato do Tribunal Superior Eleitoral” (MS 25170 AgR, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 19/08/2005)



    Por fim, a pretensão autoral é ainda obstada pelo enunciado da Súmula 624 do STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. Confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – IMPETRAÇÃO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL, EM CAUSA PRÓPRIA, POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO IMPETRANTE – IMPOSSIBILIDADE DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – INDERROGÁVEL PRESSUPOSTO PROCESSUAL, DE ÍNDOLE SUBJETIVA, REFERENTE ÀS PARTES - MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, ainda que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF. - Ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de Advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício do “jus postulandi”. A posse da capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo referente à parte. Sem que esta titularize o “jus postulandi”, torna-se inviável a válida constituição da própria relação processual, o que faz incidir a norma inscrita no art. 267, IV, do CPC, gerando, em conseqüência, como necessário efeito de ordem jurídica, a extinção do processo, sem resolução de mérito. - São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória, assim considerado aquele cuja inscrição na OAB se ache suspensa (Lei nº 8.906/94, art. 4º, parágrafo único). Precedentes. - O direito de petição qualifica-se como prerrogativa de extração constitucional assegurada à generalidade das pessoas pela Carta Política (art. 5º, XXXIV, a). Traduz direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não assegura, por si só, a possibilidade de o interessado - que não dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros. Precedentes”. (MS 28857 AgR, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/04/2011)



     Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança nos termos do art. 21, §1º, do RI/STF. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



     Custas pela impetrante.



     Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente